Tribunal: STF
Processo: Rcl 88566
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 606.003 E 958.252 – TEMAS 550 E 725. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Arcom S/A, em 10.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100526-38.2021.5.01.0049, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003 e 958.252, paradigmas dos Temas 550 e 725 da repercussão geral:



    “RECURSO DA RECLAMADA. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. ADMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECLAMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Admitida a prestação de serviço, mas negada a relação de emprego, incumbia à reclamada a prova de que era de outra natureza a relação jurídica havida entre as partes. Não se desincumbindo desse ônus e, por outro lado, havendo evidências contrárias a sua tese, de se manter a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes” (fl. 1, doc. 13).



    2. Em 6.5.2025, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, “conforme o disposto no artigo 1035, § 5º, do CPC e determinação do Min. Gilmar Mendes, exarada no RE 1.532.603- PR, dando ensejo ao Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral, determino[u] a suspensão da tramitação deste processo, até o julgamento definitivo da questão pelo Supremo Tribunal Federal” (doc. 10).



    3. A reclamante informa que “a decisão encontra-se suspensa em razão do Tema 1389, não tendo havido, portanto, trânsito em julgado do referido feito” (fl. 7, doc. 1).



    Alega ter demonstrado “que o autor da ação trabalhista, ora beneficiário, foi contratado na modalidade de representante comercial autônomo na forma da Lei nº 4.886/1965, com profissional devidamente habilitado e inscrito em Conselho Regional de Representantes Comerciais, inexistindo qualquer vício de vontade e consentimento na contratação, comprovando com toda prova documental que sempre observou a legislação aplicável à relação de representação” (fl. 7, doc. 1).



    Argumenta que “a prestação de serviços se dava por meio de pessoa jurídica (empresa de titularidade do profissional), com contrato de ‘serviços especializados’ firmado com amparo nos arts. 579 e seguintes do Código Civil, sem qualquer alegação ou comprovação de vício de consentimento, simulação ou nulidade civil. Não obstante, o Tribunal Regional, ao examinar o recurso ordinário da reclamante, ao manter o vínculo empregatício sob o rótulo, afirmando, de maneira abstrata, que se trataria, em si mesma, de fraude trabalhista” (fl. 11, doc. 1).



    Sustenta que “o Tribunal reclamado: (i) tratou a ‘contrato de representação comercial autônomo’ como fraude em si mesma, e não como situação excepcional a ser demonstrada caso a caso; (ii) presumiu a nulidade do contrato civil de prestação de serviços firmado na forma da Lei 4.886/1965, de modo a automaticamente reconduzir a relação à CLT; e (iii) atuou como verdadeiro legislador positivo, ampliando o campo de incidência da legislação trabalhista para alcançar hipóteses que o próprio STF, em sede de controle concentrado e de repercussão geral, afirmou poderem ser validamente estruturadas como relações civis ou comerciais” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera que “esse entendimento, data maxima venia, contraria frontalmente a autoridade dos precedentes dessa Suprema Corte, notadamente a ADPF 324, o RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), a ADC 48 e a ADPF 501, todos convergentes em prestigiar a licitude de formas contratuais diversas da relação de emprego tradicional, bem como em vedar que o Poder Judiciário, a pretexto da ‘primazia da realidade’, desconsidere contratos civis regularmente firmados, sem demonstração concreta de fraude” (fl. 12, doc. 1).



    Requer a “concessão da tutela de urgência a ser concedida nesta reclamação para que seja determinada a suspensão da tramitação do feito principal e cumprimento provisório da sentença, até o julgamento final da presente ação” (fl. 17, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja cassado o acórdão reclamado nos autos da Ação Trabalhista nº 0100526-38.2021.5.01.0049, determinando-se ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região observe às teses vinculantes firmadas por esta Suprema Corte quanto à licitude da contratação de representante comercial. Ainda, caso entenda pertinente, requer seja julgado, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista nº 0100526-38.2021.5.01.0049. Por fim, caso se entenda cabível a manutenção da suspensão do processo, à luz do Tema 1.389, requer seja cassada a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e, após tal providência, determinar a suspensão do Processo nº 0100526-38.2021.5.01.0049 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389)” (fls. 17-18, doc. 1). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



     



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes por fraude na contratação, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003 e 958.252, paradigmas dos Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003 e 958.252, paradigmas dos Temas 550 e 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, até mesmo da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



      Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



      “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



     



    8. Na espécie vertente, como reconhecido pela reclamante na inicial desta reclamação, “o Tribunal reclamado: (i) tratou a ‘contrato de representação comercial autônomo’ como fraude em si mesma, e não como situação excepcional a ser demonstrada caso a caso; (ii) presumiu a nulidade do contrato civil de prestação de serviços firmado na forma da Lei 4.886/1965, de modo a automaticamente reconduzir a relação à CLT” (fl. 12, doc. 1), pelo que a autoridade reclamada observou a suspensão determinada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo no Tribunal de origem para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral, por ausência de interesse de agir. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl 82.839, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12.8.2025).



    “Direito do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Terceirização. Pejotização. Alegada violação ao entendimento desta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, das ADIS 3.991 e 5.625, e do Tema 725 da repercussão geral. Sobrestamento do processo pelo Juízo reclamado até o julgamento do mérito do tema 1389 da repercussão geral. Possibilidade de adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. Ausência de interesse de agir. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na qual se alega que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, das ADIs 3.991 e 5.625, e do RE-RG 958.252 (Tema 725), paradigma da Repercussão Geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação por ausência de interesse de agir, uma vez que, em razão do sobrestamento do processo na origem para adequação ao Tema 1.389 da repercussão geral, o provimento judicial pretendido revela-se desnecessário, diante da possibilidade de eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em violação às decisões desta Corte no julgamento da ADPF 324, das ADCs 48 e 66, das ADIs 3.991 e 5.625, e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). III. Razões de decidir 5. Embargos de declaração recebido como agravo regimental. 6. A controvérsia dos autos versa sobre a suposta existência de fraude na contratação civil, com o objetivo de reconhecimento do vínculo empregatício, matéria compreendida pelo Tema 1.389 da repercussão geral. 7. Uma vez sobrestado o processo na origem, o provimento judicial pretendido por meio desta reclamação revela-se desnecessário, diante da possibilidade de eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante. Assim, configura-se a ausência de interesse de agir na presente ação, nos termos dos artigos 17 e 990 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 86.951-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2025).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e, ainda, do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É manifestamente incabível o ajuizamento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a fim de questionar determinação de sobrestamento de processo nas instâncias ordinárias. Precedentes. 4. Nos casos em que o processo de origem encontra-se sobrestado aguardando o julgamento dos casos repetitivos pelo Tribunal de origem, não se pode concluir que há ofensa aos precedentes apontados como violados. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 83.855-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora